Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738478-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703124-60.2019.8.07.0018 - id 139690237) que, em cumprimento de sentença, deferiu a manutenção da anotação da gratuidade, porém com a produção dos efeitos somente a partir do deferimento em recurso. Alega, em suma, que os efeitos da concessão da gratuidade de justiça permanecem até que sobrevenha comprovada modificação da situação financeira do beneficiário, o que afirma não ter ocorrido, razão pela qual sustenta que o benefício foi concedido antes do trânsito em julgado, ou seja, na fase de conhecimento, suspendendo, por isso, qualquer execução futura. Aponta perigo de dano no prazo, já em curso, para pagamento dos honorários sucumbenciais que, caso não adimplido, estará sujeito ao acréscimo de multa. Requer o deferimento da liminar para inibir o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O benefício da gratuidade tem efeitos ex nunc, ou seja, a partir do pedido. O pedido formulado na inicial foi indeferido, decisão contra a qual a agravante não recorreu, passando a efetuar o pagamento de custas e preparos durante os trâmites processuais. A demanda foi julgada improcedente em 13/02/20. Após interpor apelação e recurso especial, formulou novo pedido de gratuidade, que foi deferido em Agravo Regimental no Recurso Especial, nos seguintes termos (id 128597720 – autos principais – p. 54): “(...) quanto ao pedido de gratuidade de justiça, defiro-a apenas a partir da interposição deste recurso de agravo regimental. Isso porque o pedido feito na instância de origem foi expressamente indeferido em 22/2/19, e não consta dos autos novo pedido de gratuidade após referido indeferimento. Assim, não constando pedido expressamente das petições anteriormente dirigidas a esta Suprema Corte, defiro o pedido a partir deste recurso interno” O Agravo Regimental foi proposto em 05/07/21 (id 128597720 – autos principais – p. 50). Data a partir da qual o benefício passou a produzir produz efeitos. A propósito, precedente do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. 1. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. 3. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. (...). 5. Agravo interno desprovido. (T3, AgInt no REsp 1.914.869, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2022). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator